Tribunal: TJSP
Processo: 2121181-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FATURAMENTO – AGRAVADA QUE RECEBE RECURSOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado o cancelamento da penhora de 10% do faturamento líquido mensal da agravada – inexistência de comprovação de que a devedora não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FATURAMENTO – AGRAVADA QUE RECEBE RECURSOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado o cancelamento da penhora de 10% do faturamento líquido mensal da agravada – inexistência de comprovação de que a devedora não receba valores de outras fontes, diversas de recursos públicos para aplicação compulsória em serviços de saúde – impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC que não livra irrestritamente o patrimônio da empresa de excussão judicial – execução que busca a satisfação justamente de obrigação vinculada à prestação de serviço público (fornecimento de insumos hospitalares) – penhora determinada sobre 10% do faturamento líquido da empresa que se mostra razoável, ainda que incida sobre valores recebidos do Poder Público – decisão reformada para o fim de ser restabelecida a penhora sobre 10% do faturamento líquido mensal da agravada, a incidir inclusive sobre os valores recebidos do Estado para aplicação compulsória em saúde – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121181-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OCEAN
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, é agravado SORIM – SEDIT SUL
NEFROLOGIA, DIÁLISE E TRANSPLANTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121181-70.2019.8.26.0000 - Voto 22336
2
VOTO No: 22336
AGRAVO DE INST. No. 2121181-70.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: REGINA DE OLIVEIRA MARQUES
AGTE.: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP
AGDA.: SORIM SEDIT SUL NEFROLOGIA, DIÁLISE E TRANSPLANTE
LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE FATURAMENTO

AGRAVADA
QUE
RECEBE
RECURSOS
PARA
APLICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EM
SAÚDE
CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A
CONSTRIÇÃO insurgência em face da decisão pela qual foi
determinado o cancelamento da penhora de 10% do faturamento
líquido mensal da agravada inexistência de comprovação de que
a devedora não receba valores de outras fontes, diversas de
recursos públicos para aplicação compulsória em serviços de
saúde impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC que
não livra irrestritamente o patrimônio da empresa de excussão
judicial execução que busca a satisfação justamente de obrigação
vinculada à prestação de serviço público (fornecimento de
insumos hospitalares)
penhora determinada sobre 10% do
faturamento líquido da empresa que se mostra razoável, ainda que
incida sobre valores recebidos do Poder Público
decisão
reformada para o fim de ser restabelecida a penhora sobre 10% do
faturamento líquido mensal da agravada, a incidir inclusive sobre
os valores recebidos do Estado para aplicação compulsória em
saúde agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 208/209 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121181-70.2019.8.26.0000 - Voto 22336
3
origem) pela qual foi determinado o cancelamento da penhora de 10% do
faturamento líquido mensal da agravada.
Alegou a agravante, em linhas gerais, que não era caso de
desconstituição da penhora sobre o faturamento da empresa agravada. Os
documentos juntados por ela não comprovam a destinação compulsória dos recursos
recebidos para aplicação em saúde. A agravada recebe recursos da Prefeitura de São
Paulo como faturamento oriundo da prestação de serviços compatíveis com o seu
objeto social, de acordo com o número de atendimentos realizados. Trata-se,
portanto, de verbas penhoráveis. Ainda que houvesse demonstração da vinculação da
aplicação dos recursos, seria possível a penhora de percentual dos valores em
observância dos princípios da proporcionalidade e do direito de propriedade. A
agravada não nomeou qualquer bem à penhora. O fato de manter contrato com o
Poder Público não lhe autoriza contrair obrigações de deixar de quitá-las a seu bel-
prazer. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser
restabelecida a penhora de 10% do faturamento da agravada, com determinação para
que incida sobre os créditos supostamente impenhoráveis em patamar a ser fixado
segundo o princípio da proporcionalidade. Subsidiariamente, requereu a manutenção
da penhora do faturamento em relação a créditos eventualmente recebidos por
atendimentos particulares e convênios médicos.
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta (fls.
128).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
atribuição de efeito suspensivo e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
124).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
Não se olvida que o art. 833, inciso IX do Código de Processo
Civil dispõe que são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições
privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.
É incontroverso que a agravada recebe efetivamente repasses
de verbas públicas para aplicação em serviços gratuitos no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), conforme se verifica no contrato celebrado com a Prefeitura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121181-70.2019.8.26.0000 - Voto 22336
4
Cidade de São Paulo copiado a fls. 115/131 dos autos de origem.
No entanto, nem o documento em referência, nem o contrato
social ou qualquer outro elemento de prova constante dos autos indicam que a
devedora não receba valores de outras fontes, diversas de recursos públicos para
aplicação compulsória em serviços de saúde. Não se verifica no contrato celebrado
com o Poder Público qualquer cláusula de exclusividade.
Ademais, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC
não livra irrestritamente o patrimônio da entidade privada de excussão judicial,
mormente se verificada a existência de bens e receitas provenientes de outras fontes,
hipótese em que será perfeitamente possível a penhora.
No caso, o caráter privado da empresa agravada, que
desenvolve atividades econômicas em regime de competição, extraindo renda delas,
faz com que ela se submeta ao mesmo regime de execução das demais pessoas de
direito privado.
Com efeito, conforme anotado, nada há nos autos a indicar que
a agravada não possua outras fontes de renda que não se confundam com verbas
públicas, provenientes da exploração de atividades privadas, desenvolvidas em
regime de competição.
Por conta disso, não é possível se declarar, de pronto, que
todas as rendas e bens da agravada são impenhoráveis.
Em verdade, não se pode ignorar que a execução de origem
busca a satisfação justamente de obrigação vinculada à prestação de serviço público
pagamento pelo fornecimento de produtos hospitalares. A circunstância é relevante,
mormente considerando que a agravada não nega a dívida ou o seu valor. Sem
discriminação a respeito da destinação das verbas recebida, soa como um
contrassenso a tese de que os valores bloqueados são impenhoráveis porque
provenientes de repasses públicos.
Nesse cenário, não se tem simplesmente, como quer fazer crer
a agravada, um conflito entre o interesse patrimonial da credora e o interesse público
decorrente da natureza dos serviços prestados. A questão é mais complexa, visto que
o próprio serviço público prestado vincula-se, em uma de suas vertentes, ainda que
não diretamente, ao serviço fornecido pela agravante. O inadimplemento da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121181-70.2019.8.26.0000 - Voto 22336
5
pode inviabilizar a prestação do serviço de fornecimento de insumos hospitalares aos
pacientes e, consequentemente, o próprio serviço público prestado ou torna-lo
precário.
Por conta disso, não é exagero dizer que é o próprio interesse
público que demanda solução diversa daquela preconizada pela agravada e acolhida
na decisão recorrida. A manutenção do reconhecimento da impenhorabilidade nesses
moldes seria quase uma blindagem integral do patrimônio da devedora, visto que boa
parte ou talvez a integralidade de sua renda provém de repasses públicos. Aliás, é
justamente com esses valores que ela paga seus fornecedores dentre eles, a
agravante.
No caso em tela, a penhora desconstituída por meio da decisão
agravada era de 10% do faturamento líquido mensal da agravada. Na linha de
entendimento acima propugnada, buscando harmonizar os interesses em conflito,
razoável o restabelecimento da penhora em referência, ainda que incida sobre valores
recebidos do Poder Público.
Quanto ao montante fixado, em primeira análise, mostra-se
adequado, não implicando danos severos ao serviço público prestado pela agravada e,
por outro lado, não blinda indiscriminadamente suas receitas.
A agravada não demonstrou que o percentual de 10% sobre o
seu faturamento líquido mensal seja excessivo ao ponto de inviabilizar a
continuidade de sua atividade empresarial. Convém anotar que o referido percentual
poderá ser alterado a qualquer tempo, tanto por proposta da credora quanto da
devedora, desde que efetivamente demonstrado que não está em consonância com a
real situação econômica da empresa.
Assim, pelos motivos alinhavados, reforma-se a decisão
recorrida para o fim de ser restabelecida a penhora sobre 10% do faturamento líquido
mensal da agravada, a incidir inclusive sobre os valores recebidos do Estado para
aplicação compulsória em saúde.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator